Tribunal: TCU
Processo: 005.495/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Claudia Lopes dos Santos; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela aposentada, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. suspenda os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme o art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. convoque a aposentada para optar pela percepção da rubrica "5 - VPNI - Quintos (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) "ou da rubrica "338 - Opção FC (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) ", suprimindo a rubrica de menor valor, caso não ocorra manifestação; 9.3.2.1. se a aposentada optar pelo recebimento da vantagem "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883 44.2019.4.01.3400 - 5a Vara - JF/DF e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da referida vantagem, nos termos do que for decidido até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos, submetendo-o à análise deste Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de responsabilidade solidária na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.